Tribunal: CARF
Processo: 10384.723725/2012-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Efigênio de Freitas Júnior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-12-03

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.723725/2012-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.376 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de outubro de 2021
Recorrente
B SOUSA E COMPANHIA LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E
CERTEZA. DÉBITO COMPENSADO INDEVIDAMENTE. CONFISSÃO
DE DÍVIDA.
O direito creditório utilizado como dedução em lançamento de ofício não pode
ser objeto de repetição em razão da ausência de liquidez e certeza.
A Dcomp, além de constituir confissão de dívida, é instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, nos
termos do art. 74, §§ 6o e 7o da Lei no 9.430, de 1996.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1201-005.374, de 21 de outubro de 2021,
prolatado no julgamento do processo 10384.723726/2012-52, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Bárbara Santos Guedes (Suplente convocada) e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10384.723725/2012-16
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.376 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.723725/2012-16

instância que julgou improcedente manifestação de inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório proferido pela unidade de origem, que não homologou compensações
declaradas pelo contribuinte de débitos próprios com crédito de decorrente de pagamento
indevido ou a maior de CSLL.
Despacho Decisório não homologou as compensações em razão de o pagamento
indicado como crédito ter sido utilizado para a quitação de débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para compensação. Os argumentos da manifestação de inconformidade estão
resumidos no relatório do acórdão recorrido, o qual manteve a não homologação sob o
fundamento de que o crédito pleiteado fora utilizado em outro processo.
Cientificada do acórdão recorrido, a recorrente interpôs recurso voluntário em que
aduz, em síntese, existência de pagamento indevido ou a maior que o devido, conforme Darf
juntado aos autos; discorre sobre a legislação que trata de repetição de indébito tributário, sobre
os arts. 43 e 142 do CTN; que o Fisco não cumpriu o ônus de produzir a prova material e que
não restou caracterizado a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária; por fim, requer a
homologação das compensações declaradas.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade razão pela qual dele
conheço. Passo à análise.
A recorrente apresentou Dcomp em que compensou débitos próprios com crédito
decorrente de pagamento indevido ou a maior de IRPJ (código 2089-IRPJ lucro
presumido), recolhido em 25/05/2006, no valor de R$32.808,23 (e-fls. 1 e seg.).
Pois bem. O art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN estabelece que a lei pode,
nas condições e garantias que especifica, autorizar a compensação de créditos tributários
com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a
Fazenda Pública.
Em consonância com o art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN, o art. 74 da Lei
9.430, de 27 de dezembro de 1996, e respectivas alterações, dispõe que a compensação
deve ser efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração em que
constem informações relativas aos créditos utilizados e aos débitos compensados. O
mencionado dispositivo estabelece, ainda, que a compensação declarada à Receita
Federal do Brasil extingue o crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior
homologação.
Faz-se necessário, portanto, que o crédito fiscal do sujeito passivo seja líquido e certo
para que possa ser compensado (art. 170 CTN c/c art. 74, §1o da Lei 9.430/96).
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.376 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.723725/2012-16

No caso em análise, tanto o Despacho Decisório quanto a decisão recorrida não
homologaram a compensação declarada em razão de o crédito pleiteado ter sido
utilizado no auto de infração objeto do processo no 10384.720130/2011-10.
Verifica-se, pois, que o crédito pleiteado neste processo depende do resultado do
processo no 10384.720130/2011-10 também distribuído a este Relator e julgado nesta
sessão, conforme Acórdão 1201-005.373, que julgou improcedente o recurso voluntário,
conforme trechos a seguir:
Opção pelo regime de tributação com base no lucro presumido
20.
A autoridade fiscal verificou que o contribuinte fez a opção pela
tributação com base no lucro presumido mediante o recolhimento de Darf de
IRPJ referente ao 1o trimestre de 2006, porém entregou DIPJ nesse período com
base no lucro real. Com efeito, efetuou o lançamento das diferenças apuradas
com base no lucro presumido.
21.
Pois bem. Para análise do caso, necessário verificar o histórico da
legislação que versa sobre a opção pelo lucro presumido.
22.
Inicialmente, nos termos da Lei no 8.541, de 1992, a opção pelo lucro
presumido era exercida e considerada definitiva pela entrega da Declaração
Anual Simplificada de Rendimentos e Informações. Veja-se:
Art. 13. Poderão optar pela tributação com base no lucro presumido as
pessoas jurídicas cuja receita bruta total, acrescida das demais receitas e
ganhos de capital, tenha sido igual ou inferior a 9.600.000 Ufir no ano-
calendário anterior.
§ 1° O limite será calculado tomando-se por base as receitas mensais,
divididas pelos valores da Ufir do último dia, dos meses correspondentes.
§ 2° Sem prejuízo do recolhimento do imposto sobre a renda mensal de
que trata esta seção, a opção pela tributação com base no lucro
presumido será exercida e considerada definitiva pela entrega da
declaração prevista no art. 18, inciso IV, desta lei.
[...]
Art. 18. A pessoa jurídica que optar pela tributação com base no lucro
presumido deverá adotar os seguintes procedimentos:
[...]
IV - manter em boa guarda e ordem, enquanto não decorrido o prazo
decadencial e não prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes,
todos os livros de escrituração obrigatórios, por legislação fiscal
específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de
base para apurar os valores indicados na Declaração Anual Simplificada
de Rendimentos e Informações. (Grifo nosso)
23.
Posteriormente, com o art. 26 da Lei no 9.430, de 1996, - base legal do
§4o do art. 516 do Decreto no 3000, de 1999 - Regulamento do Imposto de Renda
(RIR/99) - a opção pelo lucro presumido passou a ser exercida com o pagamento
da primeira ou única quota do imposto devido correspondente ao primeiro
período de apuração de cada ano-calendário. É dizer, a opção pela entrega da
declaração deixou de existir.
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.376 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.723725/2012-16

24.
Referida lei permitia ainda a mudança de opção do lucro presumido
para o lucro real, com recolhimento de multa e juros moratórios sobre a
diferença de imposto paga a menor, desde que formalizada até a entrega da
correspondente declaração de rendimentos e antes de iniciado procedimento de
ofício relativo a qualquer dos períodos de apuração do respectivo ano-calendário.
Art. 26. A opção pela tributação com base no lucro presumido será
aplicada em relação a todo o período de atividade da empresa em
cada ano-calendário.
§ 1o A opção de que trata este artigo será manifestada com o
pagamento da primeira ou única quota do imposto devido
correspondente ao primeiro período de apuração de cada ano-
calendário.
§ 2o A pessoa jurídica que houver iniciado atividade a partir do segundo
trimestre manifestará a opção de que trata este artigo com o pagamento da
primeira ou única quota do imposto devido relativa ao período de
apuração do início de atividade.
§ 3o A pessoa jurídica que houver pago o imposto com base no lucro
presumido e que, em relação ao mesmo ano-calendário, alterar a opção,
passando a ser tributada com base no lucro real, ficará sujeita ao
pagamento de multa e juros moratórios sobre a diferença de imposto paga
a menor.
§ 4o A mudança de opção a que se refere o parágrafo anterior somente
será admitida quando formalizada até a entrega da correspondente
declaração de rendimentos e antes de iniciado procedimento de ofício
relativo a qualquer dos períodos de apuração do respectivo ano-
calendário. (Grifo nosso)
25.
Por fim, de acordo com o §1o do art. 13 da Lei no 9.718, de 1998, “A
opção pela tributação com base no lucro presumido será definitiva em relação a
todo o ano-calendário”. Ou seja, uma vez exercida a opção pelo lucro
presumido com o pagamento da primeira quota do IRPJ não mais se admite a
mudança para lucro real no curso do ano-calendário. Tem-se, portanto, uma
revogação tácita dos §§ 3o e 4o do art. 26 da Lei no 9.430, de 1996.
26.
Em resumo, tem-se que a opção pelo lucro presumido com a entrega de
declaração (Lei no 8.541, de 1992) deixou de existir com o advento da Lei no
9.430, de 1996; assim como a mudança do lucro presumido para o lucro real no
curso do ano-calendário não é mais permitida com a Lei no 9.718, de 1998, que
tornou a opção pelo lucro presumido definitiva com o pagamento pela primeira
quota do IRPJ.
27.
Nesse mesmo sentido Hiromi Higuchi :
MOMENTO DE OPÇÃO PELO LUCRO PRESUMIDO
O § 1o do art. 13 da Lei no 9.718/98 dispõe que a opção pela tributação
com base no lucro presumido será definitiva em relação a todo o ano-
calendário. Com isso, está revogada a faculdade prevista no art. 26, §
3o, da Lei no 9.430/96 para mudar a opção de lucro presumido para
lucro real trimestral ou anual, no curso do ano-calendário ou por
ocasião da entrega da declaração de informações.
A faculdade de mudar a opção de regime tributário não tinha sentido
porque só prejudicava a arrecadação de tributos. A mudança de opção de
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.376 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.723725/2012-16

lucro presumido para lucro real só ocorria quando a base de cálculo do
imposto era menor no lucro real.
Nenhuma empresa mudava de opção para pagar mais tributo. Além do
prejuízo na arrecadação, a mudança de opção prejudicava o controle de
conta corrente pela diferença de código de recolhimento.
O § 1o do art. 26 da Lei no 9.430, de 1996, dispõe que a opção pela
tributação com base no lucro presumido será manifestada com o
pagamento da primeira ou única quota do imposto devido correspondente
ao primeiro período de apuração de cada ano-calendário (art. 516, § 4o, do
RIR/99). Grifo nosso)
28.
Embora não seja o caso dos autos, oportuno registrar que,
excepcionalmente, em relação ao 4o trimestre de 2003 e ao 3o e 4o trimestres de
2004 as pessoas jurídicas submetidas ao lucro presumido puderam optar pelo
regime de tributação com base no lucro real trimestral, tomando, nesta hipótese,
como definitiva a tributação com base no lucro presumido relativa aos demais
trimestres (Lei no 9.249, de 1995, art. 20, parágrafo único, acrescentado pelo art.
22 da Lei no 10.684, de 2003 e Lei no 11.033, de 2004, art. 8o).
29.
No caso dos autos, a autoridade fiscal constatou que a recorrente optou
pela tributação com base no lucro presumido, no ano-calendário 2006, mediante
o pagamento da la quota do IRPJ relativo ao lo trimestre/2006 por meio de Darf
recolhido em 25/05/2006 no valor total de R$32.808,23, sendo R$30.121,41 -
principal (código 2089 - IRPJ lucro presumido), R$2.385,61 - multa (código
3252 - IRPJ multa) e R$301,21 - juros (código 2807 - IRPJ juros), conforme
dados extraídos do sistema Sinal da Receita Federal (e-fls. 44) e registrados no
Livro Diário de 2006 (e-fls. 58).
30.
A fiscalização constatou ainda pagamento de CSLL, conforme Darf no
valor de R$13.756,25 (código 2372 - CSLL lucro presumido ou arbitrado),
recolhido em 21/03/2006 e pagamentos de Pis (Código 8109) e Cofins (código
2172), estes últimos apurados na modalidade não cumulativa (e-fls. 45 - 56).
31.
Com efeito, em razão de a recorrente apresentar declaração DIPJ
referente ao ano-calendário 2006 com base no Lucro Real, a fiscalização lavrou
auto de infração para cobrar diferenças devidas no lucro presumido, conforme
opção exercida mediante pagamento.
32.
A recorrente alega que tanto o recolhimento de IRPJ e CSLL ocorreram
em 2006, mas com período de apuração referente ao 1o trimestre de 2005,
conforme cópia dos comprovantes de arrecadação anexados aos autos (e-fls. 104
e 108).
33.
A decisão recorrida, entretanto, verificou nos sistemas da Receita
Federal que os recolhimentos de IRPJ e CSLL citados pela recorrente como
referentes ao ano-calendário 2005, referem-se a Redarf’s; ou seja, a recorrente,
em 06/12/2010, efetuou retificações dos períodos de apuração de recolhimentos
de IRPJ de 2006 para 2005, as quais foram consideradas improcedentes. Veja-se:
6. Consultando os sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil,
verifica-se que os DARF mencionados possuem as seguintes
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.376 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.723725/2012-16

características:

[...]
6.3. Observa-se que pagamentos citados na tabela acima tiveram o
período de apuração alterado, de 31/03/2006 para 31/03/2005.
6.4. Acrescente-se, ainda, que a Autoridade Fiscal carreou aos autos (fls.
57/58) cópias do Livro Diário no 030 (referente ao ano-calendário de
2006), que atestam os seguintes lançamentos: a) Pagamento de CSLL 1o
Trimestre, no valor de R$13.756,25; b) Pagamento de IRPJ – 1o
Trimestre, no valor de R$30.121,41.
6.5. Conclui-se, portanto, pela improcedência das alterações do Período
de Apuração de 31/03/2006 para 31/03/2005, feitas nos DARF
relacionados no item 6.
34.
Como se vê a recorrente fez a opção pelo lucro presumido no ano-
calendário 2006 com o recolhimento em 25/06/2006 e tentou reverter tal opção
depois de decorridos mais de quatro anos. O que não encontra amparo na
legislação de regência porquanto a opção é definitiva.
35.
A recorrente contesta ainda o posicionamento da fiscalização e da
decisão recorrida no sentido de que tais pagamentos estariam escriturados no
livro diário referente ao período de 2006. Sustenta que tal afirmativa não condiz
com a realidade, pois as cópias juntadas pela fiscalização referem-se apenas ao
trimestre, sem mencionar o ano ou trimestre de apuração do IRPJ e da CSLL,
que no caso se refere a 2005.
36.
Equivoca-se a recorrente. Embora a página 109 do Livro Diário (e-fls.
58) referente à escrituração do pagamento da primeira quota do recolhimento de
IRPJ em 25/06/2006 esteja parcialmente ilegível em relação à data, é possível
verificar na parte superior esquerda, logo abaixo do nome da recorrente que a
data do lançamento refere-se ao ano-calendário 2006. O que demonstra que a
recorrente fez a opção pelo lucro presumido nesse período tal qual apurado pela
fiscalização.
37.
Observe-se ainda, especificamente em relação ao Livro Diário, que a
recorrente não apresentou a referida página 109 para contraditar o apurado pela
fiscalização. Limitou-se a apresentar um novo Termo de abertura desse Livro e a
Demonstração do Resultado do Exercício, mas não a página que ela mesma
questiona (e-fls. 111, 112).
38.
A recorrente informa que providenciou Redarf’s antes do início do
procedimento fiscal e cita soluções de consulta da Receita Federal do Brasil que
versam sobre Redarf para mudança de opção de regime tributário. Segundo tais
consultas, a análise deve ser feita “caso a caso” com vistas a “impedir que erros
de fato prejudiquem o contribuinte”.
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.376 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.723725/2012-16

39.
A meu ver, o caso em análise não demonstra erro de fato. As provas
constantes dos autos demonstram que a recorrente optou pelo lucro presumido
mediante o pagamento da primeira quota em 25/06/2006 e escriturou esse
pagamento em seu Livro Diário, embora tenha entregado declaração com opção
pelo lucro real. Posteriormente, em 06/12/2010, fez um Redarf com vistas tentar
alterar a regime anterior para o lucro real por entender ser a melhor opção.
40.
O que se vislumbra é que a recorrente fez a opção pelo lucro presumido
e ao perceber que o lucro real lhe seria mais vantajoso entregou a declaração pelo
lucro real em 19/06/2007. Repita-se, é opção do contribuinte avaliar qual o
regime mais favorável - lucro real ou presumido -; eventual equívoco na opção
por lhe ser menos vantajoso não configura erro de fato. Na espécie, a entrega da
DIPJ antes de qualquer procedimento de ofício não mais se enquadra como
opção para o lucro presumido. Como visto acima, a opção é definitiva e é
exercida com o pagamento da primeira quota do IRPJ.
41.
Nessa mesma trilha caminha a jurisprudência deste Carf, conforme
acórdãos a seguir:
OPÇÃO
PELO
LUCRO
PRESUMIDO.
DEFINITIVIDADE
ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
Não se permite a alteração do regime de tributação do Lucro Presumido
para o Lucro Real após expirado o prazo para o exercício da opção,
mesmo que o assumido pela contribuinte possa lhe ser mais desfavorável
do que outro, tendo em vista que tal opção é, como regra, definitiva. No
caso do Lucro Presumido, a definitividade está ainda expressa na Lei no
9.718/98, art. 13, § 1o. (Acórdão Carf no 1402-003.983, de 17/07/2019,
Relator Paulo Mateus Ciccone)
LUCRO PRESUMIDO. OPÇÃO. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A opção pela sistemática do lucro presumido é manifestada com o
pagamento da primeira ou única quota do imposto devido correspondente
ao primeiro período de apuração de cada ano-calendário, sendo
definitiva para todo o ano, salvo exceção prevista na norma de
regência, que não é o caso. (Acórdão Carf no 1003-000.624, de
11/04/2019, Relatora Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça)
ALTERAÇÃO DE REGIME DE TRIBUTAÇÃO - As opções
fiscais de regimes de tributação são, como regra, definitivas após
expirado o prazo para o seu exercício. No caso da opção pelo lucro
presumido, o caráter definitivo está ainda expresso na Lei no 9.718/98, art.
13, § 1o. (Acórdão Carf no 1401-001-504, de 20/01/2016, Relator
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes)
LUCRO PRESUMIDO - TENTATIVA DE OPÇÃO APÓS O INÍCIO
DA AÇÃO FISCAL - INVIABILIDADE
A opção pela tributação com base no lucro presumido é sempre de
iniciativa do contribuinte. A retificação das Declarações, isoladamente,
não satisfaz a exigência legal para essa opção, uma vez que ela demanda
recolhimento especifico para esse fim, conforme previsto no art. 26, § 1 0,
da Lei n° 9.43011996, Além disso, não surte efeito a opção manifestada
no curso de ação fiscal. Não pode o fisco apurar o imposto neste regime
de tributação, se o contribuinte não optou por ele tempestivamente.
Diante da inexistência dos livros exigidos para a apuração do lucro real,
não resta outra alternativa, sendo o arbitramento dos lucros (2002).
Havendo escrituração regular, o lançamento é realizado pelo lucro real
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.376 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.723725/2012-16

(2003). (Acórdão Carf no 1802-00.748, de 15/12/2010, Relator José de
Oliveira Ferraz Corrêa)
42.
Observe-se ainda que a autoridade fiscal, corretamente, abateu dos
tributos apurados no regime do lucro presumido os seguintes valores recolhidos:
a) IRPJ - 1o Trimestre (03/2006): dedução da primeira quota
R$30.121,41, recolhida em 25/05/2006 (e-fls. 9);
b) CSLL - 1o Trimestre (03/2006): dedução de R$27.512,50 (R$13.756,25
+ R$13.753,25, valores recolhidos em 21/03/2006 e 25/05/2006,
respectivamente) (e-fls. 18).
43.
Nestes termos, entendo correto o lançamento efetuado pela fiscalização,
o qual está devidamente motivado e amparado em elementos probatórios,
conforme citado neste voto, e em consonância com os requisitos do Decreto no
70.235, de 1972; que afasta qualquer pecha de nulidade.
Como se vê, o Acórdão acima julgou improcedente o pleito da recorrente e assentou
ainda que o crédito pleiteado nestes autos fora utilizado como dedução dos valores
apurados no auto de infração, o que confirma que o crédito pleiteado não é líquido e
certo.
A recorrente alega ainda que o Fisco não cumpriu o ônus de produzir a prova material e
que não restou caracterizada a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária; com
efeito, o crédito tributário decorrente da não homologação é inexigível.
Novamente equivoca-se a recorrente. Conforme comprovado nos autos do processo no
10384.720130/2011-10 não há pagamento indevido ou a maior de IRPJ. Nessa esteira,
não há falar-se que não restou caracterizada a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária, porquanto a Dcomp além de constituir confissão de dívida é instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, nos termos
do art. 74, §§ 6o e 7o da Lei no 9.430, de 1996. Veja-se:
Art. 74 [...]
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente
compensados. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá
cientificar o sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias,
contado da ciência do ato que não a homologou, o pagamento dos débitos
indevidamente compensados. (Grifo nosso).
Isso posto, ante a ausência de liquidez e certeza do direito creditório pleiteado a
compensação declarada não deve ser homologada.
Ante o exposto, nego provimento recurso voluntário.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.376 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.723725/2012-16

consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo
II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente Redator

Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital